Tribunal: TJMT
Processo: 1005240-89.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005240-89.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CESAR BERNARDES - CPF: 043.427.891-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LESANDRO CAMILO DA SILVA - CPF: 903.344.001-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado tentado. Insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, que condenou o apelante por furto a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto visando a absolvição.

II. Questão em discussão

As provas seriam insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1.
“Se a vítima não foi capaz de identificar o autor do crime, com a certeza necessária para a condenação, à míngua de outras provas a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP nº 0000731-58.2016.8.11.0032)

2.
“Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos agentes.”
(TJMT, AP nº 0012387- 94.2007.8.11.0042)

IV. Dispositivo

Recurso provido para absolver o apelante por insuficiência de provas.

Tese de julgamento:

Impõe-se a absolvição quando as provas sobre a autoria delitiva são insuficientes para a condenação.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 155; CPP, art. 386, VII; 593, I; 577.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, AP nº 0000731-58.2016.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, j. 26.07.2024; TJMT, AP nº 0012387-94.2007.8.11.0042, Rel. Des. Paulo Da Cunha,
Primeira Câmara Criminal
, j. 12.07.2024.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1005240-89.2022.8.11.0004 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JÚLIO CÉSAR BERNARDES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
JÚLIO CÉSAR BERNARDES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE n° 1005240-89.2022.8.11.0004), que o condenou por furto a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art.

155 c/c art. 14, II, do CP
–
(ID 313561921).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 349807464).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 349807465).

A i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Recurso defensivo – Pleito absolutório por insuficiência de provas – Acolhimento – Materialidade delitiva comprovada – Autoria não demonstrada de forma segura – Imagens do circuito interno do cartório não juntadas aos autos – Ausência de reconhecimento formal do acusado pela vítima – Mototaxista que transportou o suspeito afirma desconhecer sua identidade – Indicação apenas do endereço onde deixou passageiro não identificado – Mulher encontrada no local apontada como suposta esposa do acusado não qualificada nem ouvida formalmente – Cadeia investigativa incompleta e não reproduzida sob contraditório judicial – Inexistência de prova direta ou indiciária robusta que vincule o apelante à subtração – Inadmissibilidade de condenação fundada em conjecturas – Aplicação do princípio do in dubio pro reo – Absolvição que se impõe – Pelo provimento do recurso..”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 351792394)

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta a denúncia que:

“[...]no dia 3 (três) de maio de 2021, por volta das 10h00min, no interior do Cartório do 2.º Ofício Extrajudicial, situado na Rua José Pedro, Centro, nesta urbe de Barra do Garças/MT, o denunciado JULIO CESAR BERNARDES, ciente da ilicitude de reprovabilidade de sua conduta, com animus de assenhoreamento definitivo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencente a vítima Lesandro Camilo da Silva, consistente na carteira pessoal com documentos pessoais, bem como, dentre outros, talões de cheque, cartão bancário e documento CRV do veículo Ford/Fiesta, da placa OBK1046.

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JULIO CESAR BERNARDES, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, com incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso I, da norma penal[...]”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de justiça – ID 349807392)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“[...]Analisando as provas, tenho como suficientemente comprovadas a materialidade e autoria delitivas. A vítima LESANDRO informou ter sido furtada dentro do cartório desta cidade, vez que esqueceu sua carteira no local e não mais encontrando, verificou o sistema de imagens do estabelecimento e constatou a subtração.

Que o infrator teria saído do local a bordo de um mototáxi. Em diligências, localizaram o mototaxista que levou a polícia até o local onde havia deixado o réu. No local, teriam conversado com a esposa do réu que indicou que ele não estava mais lá. O mototaxista EDRONE confirmou ter prestado serviço de transporte ao réu após sua saída do cartório. Prontamente levou os policiais até o local onde o havia deixado e lá teriam conversado com a esposa do suspeito. Constata-se que o réu foi identificado pelos sistemas de segurança do estabelecimento e com isso, localizado o local em que estava hospedado com sua esposa, tendo esta informado que o réu não mais se encontrava naquele local.

A dinâmica delitiva foi elucidada nas investigações policiais e confirmada em Juízo, tendo o réu sido diretamente vinculado aos fatos como autor da subtração.

Destarte, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas nos autos e escorado no princípio da livre convicção, motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime imputado ao réu, nos termos descritos na exordial acusatória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado JULIO CESAR BERNARDES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.” (
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, Juiz de Direito– ID 349807458)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de avaliação indireta nº 2023.16.311683 (ID 349807381), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de

Edrone Jose de Souzatestemunha (ID 349807448), Lesandro Camilo da Silva, vítima (ID

349807450). O apelante permaneceu em silêncio (ID 313560949).

Em Juízo, ouviram-se Janes Resplande de Paula investigador de polícia(ID349807449), Naara Kassia Matos Belem, policial militar (ID 349807451), Maria Josefa da Conceição Bernardes, testemunha (ID 349807451), Lesandro Camilo da Silva, vítima (ID 349807450).

Dito isso, vejamos.

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 34ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para absolver o apelante, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide, “
in verbis
”:

“A própria ordem de serviço expedida pela autoridade policial (Id. 349807352) reforça essa deficiência investigativa. Nela se determinou, simultaneamente, a identificação e intimação de “Júlio César Bernardes” e, também, a identificação da “esposa do suspeito”, o que revela, de forma eloquente, que a investigação já trabalhava com o nome do apelante sem que, contudo, tivesse ainda esclarecido formalmente quem era a mulher encontrada no local. Vale dizer: a investigação adotou como premissa o nome do suspeito, mas não documentou adequadamente a origem dessa informação nem consolidou o elo humano mais sensível da cadeia de identificação. Como se isso não bastasse, as próprias imagens do cartório, que teriam inaugurado toda a persecução penal, nunca foram juntadas aos autos.

Não houve, nos autos, demonstração de efetiva requisição, preservação e juntada das gravações do circuito interno, não houve extração de frames, não houve perícia, não houve descrição técnica do indivíduo filmado, não houve preservação da mídia, não houve nada que permitisse ao juízo ou à defesa examinar, concretamente, o conteúdo visual que, em tese, teria dado origem à suspeita[..]

Tampouco os depoimentos das testemunhas policiais colhidos em juízo foram capazes de suprir essa deficiência. O investigador Janes Resplande de Paula recordou-se apenas parcialmente do caso, não conseguindo esclarecer os detalhes da identificação do suspeito (mídia Id. 349807449). A policial militar Naara Kássia Matos Belém, por sua vez, declarou não se recordar dos fatos (mídia Id. 349807452). A testemunha Maria Josefa da Conceição Bernardes, avó do apelante, nada soube informar sobre o episódio (mídia Id. 349807451). Assim, nenhuma dessas oitivas forneceu elemento adicional capaz de fechar a cadeia probatória[...]

A sentença condenatória (Id. 349807458), ao superar essa lacuna, acabou por tratar como provados fatos que, em rigor, permanecem apenas inferidos. Ao afirmar que o réu foi identificado pelos sistemas de segurança do estabelecimento e diretamente vinculado à subtração, o decisum incorporou como certeza judicial uma cadeia investigativa que não foi devidamente documentada nem reconstruída em juízo. Ocorre que o princípio do livre convencimento motivado não autoriza o julgador a suprir, com presunções, a ausência de prova sobre elemento essencial da imputação. A persuasão racional exige base empírica idônea; não legitima a inferência não suficientemente lastreada em prova judicializada. [...]

Não obstante o entendimento externado pelo Ministério Público de primeiro grau em contrarrazões, não se vislumbra, no acervo efetivamente judicializado, suporte probatório bastante para a manutenção do édito condenatório, pelas razões acima expostas. [...]

Nesse cenário, a manutenção da condenação representaria indevida flexibilização do standard probatório exigido em processo penal, o que não se pode admitir.. [...]

Assim sendo, este Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, para que seja reformada a sentença condenatória e o apelante absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça – ID 351792394)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Se a vítima não foi capaz de identificar o autor do crime, com a certeza necessária para a condenação, à míngua de outras provas a manutenção da sentença absolutória é medida de rigor, em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(AP nº 0000731-58.2016.8.11.0032, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.7.2024).

“Em observância ao princípio do in dubio pro reo, está correta a absolvição da imputação delitiva, quando a prova produzida se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação dos agentes.”
(AP nº 0012387- 94.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo Da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de furto por insuficiência de provas nos termos do
art. 386, VII do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026